Tribunal: TJPA
Processo: 0805313-73.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805313-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BIANOR DE LIMA ALVES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATENDIMENTO. CONCESSÃO. CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO.

1. Segundo o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2.
Reputo que os documentos trazidos pela agravante são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, que como sargento da PM aufere rendimento líquido na casa de cinco mil reais. Ademais, verifico que o perigo de dano está caracterizado na possibilidade de obstrução de acesso ao Poder Judiciário, caso seja negada a concessão do benefício da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05
de setembro

de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO, interposto por BIANOR DE LIMA ALVES, devidamente representada por procurador habilitado nos autos, nos termos do artigo 1.015, e seguintes do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção
, na ação de obrigação de fazer proposta em face do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Nos autos de origem foi determinada
emenda da petição inicial para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Em seguida, o Juízo de origem proferiu decisão nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, observa-se que, apesar da alegação da parte autora de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, a documentação apresentada comprova se tratar de servidor público estadual, policial militar, com rendimentos mensais superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ID 55144031.

Pois bem, conforme a norma processual, pobre é a pessoa que para custear as despesas processuais tenha que se privar dos recursos indispensáveis à manutenção própria e da sua família, o que não aparenta no caso em tela.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. POBREZA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos encartados no processo não permitem antever alegada pobreza jurídica, ao contrário, da análise das circunstâncias do caso em concreto, pode-se perceber que – não obstante alegada situação das empresas – os agravantes possuem condições de arcar com as módicas custas desta Corte de Justiça.

2.
A assistência jurídica não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero ato de caridade.

3. Agravo conhecido. Negado provimento.

(TJ - DF 07031692120198070000DF 0703169-21.2019.807.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2012, 3ª Turma Cível, Data da Publicação: Publicação DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página cadastrada).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Por conseguinte, proceda, a Secretaria, à intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas correspondentes.

Remetam-se os autos à UNAJ para as providências necessárias.

Expirado o prazo, certifique-se e retornem

os autos conclusos.”

Em suas razões a agravante aduz que o Juízo singular deixou de apreciar documentos que tinham o condão de comprovar sua hipossuficiência financeira. Por isso, requer a reforma da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

Requer a concessão liminar de justiça gratuita a ser confirmada quando do julgamento do mérito do recurso.

Em decisão interlocutória o pedido liminar de justiça gratuita foi deferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pois bem,
segundo o art. 98, caput, do CPC indigitado códex, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Referido dispositivo está em consonância com o art.
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

É evidente, portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da carência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Ademais,
compete ao juiz determinar a demonstração da hipossuficiência financeira, com maior razão quando diante de indícios de que tal alegação não corresponde à realidade.

Nesse sentido, o disposto no art. 99, §2º do CPC, estabelece:

“
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Outrossim, reputo que os documentos trazidos pela agravante são hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, que como sargento da PM aufere rendimento líquido na casa de cinco mil reais. Ademais, verifico que o perigo de dano está caracterizado na possibilidade de obstrução de acesso ao Poder Judiciário, caso seja negada a concessão do benefício da justiça gratuita.

No mesmo compasso é o parecer ministerial:

“Portanto, conforme a documentação acostada aos autos, ficou demonstrado que o Agravante não detém condições econômico-financeiras para dispor da quantia destinada a arcar com as custas e despesas processuais, sem que isto prejudique diretamente a sua subsistência, além de obstruir o seu acesso ao Poder Judiciário.

Motivos pelos quais, esta Procuradora de Justiça se manifesta para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, e pelo provimento do recurso interposto.”

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ATENDIMENTO - CONCESSÃO. I- Segundo os arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária depende da comprovação da carência de recursos para suportar as despesas processuais, não bastando a simples declaração de pobreza; II- Se a parte requerente demonstra a experimentação de situação de hipossuficiência financeira, não constando dos autos elementos aptos a evidenciar a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o deferimento dessa benesse é inarredável.

(TJ-MG - AI: 10000190752147001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019).
”

Assim, com a devida vênia ao magistrado de primeiro grau, entendo que os elementos reunidos no processo evidenciam o preenchimento, e não a falta, dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
05

de setembro

de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/09/2022